Tribunal: CARF
Processo: 10805.720543/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUDITORIA POR AMOSTRAGEM.
A utilização da expressão por amostragem no Termo de Verificação Fiscal, no contexto de revisão de declarações (malha fiscal), refere-se à delimitação do escopo da auditoria e à seleção dos contribuintes a serem fiscalizados, e não à metodologia de apuração da base de cálculo. Não há que se falar em incerteza, iliquidez ou arbitramento indevido quando o lançamento de ofício se baseia nos exatos valores de lucro real apurados e informados pelo próprio contribuinte em sua DIPJ. Preliminar rejeitada.
LUCRO REAL. SALDO A PAGAR INFORMADO EM DIPJ. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EM DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE.
A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) possui natureza meramente informativa. Caso o contribuinte declare saldo a pagar na DIPJ, mas não o confesse em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), inexistindo pagamento, o crédito tributário não se considera constituído. Impõe-se, nessas hipóteses, o lançamento de ofício para prevenir a decadência e exigir o tributo.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO BENIGNA. DESCABIMENTO.
A multa de ofício decorre objetivamente da falta de recolhimento e de declaração tempestiva em instrumento de confissão de dívida. Inexistindo dúvida quanto à materialidade da infração ou à autoria, não se aplica o instituto da interpretação benigna (art. 112 do CTN) para afastar a penalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720543/2013-68
ACÓRDÃO
1301-008.057 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUDITORIA "POR AMOSTRAGEM".
A utilização da expressão "por amostragem" no Termo de Verificação
Fiscal, no contexto de revisão de declarações (malha fiscal), refere-se à
delimitação do escopo da auditoria e à seleção dos contribuintes a serem
fiscalizados, e não à metodologia de apuração da base de cálculo. Não há
que se falar em incerteza, iliquidez ou arbitramento indevido quando o
lançamento de ofício se baseia nos exatos valores de lucro real apurados e
informados pelo próprio contribuinte em sua DIPJ. Preliminar rejeitada.
LUCRO REAL. SALDO A PAGAR INFORMADO EM DIPJ. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO EM DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. NECESSIDADE.
A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
possui natureza meramente informativa. Caso o contribuinte declare saldo
a pagar na DIPJ, mas não o confesse em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), inexistindo pagamento, o crédito tributário
não se considera constituído. Impõe-se, nessas hipóteses, o lançamento de
ofício para prevenir a decadência e exigir o tributo.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO BENIGNA.
DESCABIMENTO.
A multa de ofício decorre objetivamente da falta de recolhimento e de
declaração tempestiva em instrumento de confissão de dívida. Inexistindo
dúvida quanto à materialidade da infração ou à autoria, não se aplica o
instituto da interpretação benigna (art. 112 do CTN) para afastar a
penalidade.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.057 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720543/2013-68
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-44.738,
proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
DAS AUTUAÇÕES
Trata-se de impugnação apresentada em oposição aos autos de infração lavrados
contra o sujeito passivo em epígrafe (fls. 74-91), concernentes ao período de
apuração compreendido entre 01/04/2009 a 31/12/2009, por meio dos quais
foram apurados Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.057 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720543/2013-68
3
239.617,92, e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$
126.512,48, além da multa de ofício de 75% e dos juros de mora incidentes.
De acordo com auto de infração constitutivo do IRPJ, que versa sobre infração
similar àquela constante do auto de infração relativo à CSLL, foi apurada a
seguinte infração:
0001 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL O
contribuinte procedeu com inexatidão à apuração da CSLL devida E/OU não
efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento ou recolhimento da CSLL devida,
e não declarou ou declarou a menor o valor a pagar, conforme relatório fiscal em
anexo.

Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, no curso do procedimento de
revisão da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
n° 0001124742, foram apuradas as seguintes diferenças entre os valores a pagar
do IRPJ e da CSLL e aqueles declarados em DCTF:

Em razão disso, por meio da realização de lançamento de ofício, foram
constituídos os créditos tributários antes identificados.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a lavratura dos autos de infração, a contribuinte, cientificada
dos lançamentos em 19/03/2013 (fl. 100), em 18/04/2013, apresentou
impugnação (fls. 107-115, 116-123), alegando, em síntese, o que segue.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.057 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720543/2013-68
4
Aduz que promoveu o preenchimento das respectivas DIPJ de forma clara e
transparente, fornecendo os necessários subsídios para a identificação do efetivo
movimento real tributável da empresa nos períodos sob fiscalização.
Em relação a essa questão, colaciona decisões administrativas e judiciais, e afirma
que elas revelam a admissibilidade das informações prestadas nas respectivas
DIPJ e a desnecessidade do lançamento de ofício quando houver sido apresentada
DIPJ pelo sujeito passivo.
À vista disso, conclui, então, ser equivocada a atribuição de qualquer penalidade
decorrente da suposta falta ou inexistência de declaração de sua por parte, uma
vez que ela efetivamente foi prestada com o preenchimento e entrega das
correspondentes DIPJ.
Em outro plano, ataca o auto de infração por ter sido produzido por meio da
adoção da modalidade amostragem, conforme indicado nos autos de infração e
no Termo de Encerramento.
Segundo a Impugnante, a realização do trabalho fiscal por amostragem acaba por
sugerir uma análise apenas parcial dos elementos de informação efetivamente
existentes, de sorte que qualquer resultado que sirva de base para a autuação a
partir de então passa a ter sua credibilidade comprometida, pois acaba por
admitir a existência de eventuais distorções em seu resultado final.
Expõe que a chamada amostragem pressupõe a não utilização de todos os
elementos de informação disponíveis para a demonstração efetiva dos resultados,
fazendo com que o trabalho veja-se revestido de precisão questionável,
distanciando-se daqueles instrumentos que proporcionam os elementos
imprescindíveis para a constituição do crédito tributário, que são a certeza e
liquidez dos montantes revelados.
Argumenta que a utilização de uma modalidade de levantamento que se
assemelha também ao arbitramento de valores, de relativa força probante,
mostra-se insuficiente para a determinação segura da efetividade da infração
presumida, não se admitindo que os montantes nele identificados venham se
revestir, ao final do processo administrativo, dos requisitos de certeza e liquidez,
indispensáveis para um eventual prosseguimento da demanda em sede de
execução fiscal.
Diante do exposto, conclui que a metodologia aplicada no caso específico, pelas
peculiaridades e especificidades envolvidas, aponta para a adoção de um viés
indireto de arbitramento de montantes, que é inaplicável na espécie.
Na sequência, articula que toda ação fiscal há de ser instaurada em consonância
com os princípios da moralidade, legalidade e eficiência. Nesse ponto, sustenta
que deve haver, então, a efetiva demonstração da ocorrência do fato gerador do
qual se originou a referida exigência.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.057 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720543/2013-68
5
Nesse particular, transcreve excerto doutrinários acerca dos atributos de que
deve estar revestido o lançamento tributário, tal como definido no art. 142 do
CTN, bem como sobre o valor probatório dos elementos de prova sem vícios
apresentados pelo sujeito passivo.
Em outra variante, cogita a aplicação da instituto da interpretação benigna,
previsto no artigo 112 do CTN, ao presente caso.
Ao fim, aguarda pelo cancelamento do auto de infração, em função das seguintes
razões:
- pela desconsideração da declaração efetivamente produzida pela impugnante
através do instrumento da DIPJ;
- pela realização do trabalho fiscal realizado embasado em amostragem;
- pela necessidade de estarem presentes e intactos os requisitos da certeza e
liquidez no crédito tributário;
- pela indevida aplicação da multa pretendida, em razão da efetiva formalização
da declaração e pela inexistência de prejuízo ao erário.
É o Relatório:
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis (SC), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente,
em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2009
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ E NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
A DIPJ possui caráter meramente informativo, de modo que, não tendo sido os
débitos nela apurados recolhidos, tampouco declarados em DCTF, procedente o
lançamento de ofício das parcelas não confessadas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2009
CONFRONTO ENTRE DCTF E DIPJ. ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO LIMITADO.
APURAÇÃO POR AMOSTRAGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A fiscalização limitada ao batimento DCTF x DIPJ não caracteriza, propriamente,
apuração de tributo pela técnica “por amostragem”, tal qual a prevista em
Estatística, indicando apenas que a fiscalização se restringiu à referida técnica de
auditoria, sem adentrar no exame dos demais documentos que pudessem indicar
a ocorrência de outros fatos geradores do tributo.
Ademais, quanto aos tributos constituídos, foram adequadamente apurados com
base em informações prestadas pela própria contribuinte, colhidas de sua
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.057 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720543/2013-68
6
contabilidade, sem a utilização de qualquer regra de estimativa, de onde se extrai
a liquidez e certeza dos lançamentos realizados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2009
INTERPRETAÇÃO DA NORMA. INFRAÇÕES. DÚVIDAS. INEXISTÊNCIA.
Inaplicável o instituto da interpretação benigna quando, após a análise realizada
por parte da autoridade julgadora, não remanescer dúvida quanto aos elementos
constitutivos das infrações tributárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EIRELI, inconformada com o Acórdão no 07-44.738 proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), que julgou improcedente a
impugnação e manteve o lançamento de ofício referente ao IRPJ e à CSLL do ano-calendário de
2009.
Em conformidade com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 93 a 98), a Fiscalização
identificou divergências entre os valores apurados pela contribuinte na DIPJ (Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) e os valores confessados em DCTF (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais). Em síntese, a Recorrente informou na DIPJ saldos a
pagar de IRPJ e CSLL nos 2o, 3o e 4o trimestres de 2009, totalizando diferenças expressivas, mas
declarou "zero" ou valores a menor na DCTF e não efetuou os recolhimentos correspondentes.
Lavraram-se autos de infração exigindo o principal acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Da Impugnação (Fls. 107 a 123 dos autos):
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.057 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720543/2013-68
7
A contribuinte impugnou o lançamento alegando, em suma: (i) que a DIPJ seria
instrumento suficiente de confissão de dívida, tornando desnecessário o lançamento de ofício; (ii)
a nulidade do procedimento por ter sido realizado "por amostragem", o que feriria os requisitos
de certeza e liquidez do art. 142 do CTN; e (iii) o pedido de interpretação benigna (art. 112 do
CTN) para afastar a multa.

Do Acórdão Recorrido (Fls. 167 a 175):
A DRJ/FNS, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação. O voto condutor
assentou que a DIPJ tem caráter informativo e não constitui confissão de dívida (Súmula CARF no
92), validando o lançamento de ofício. Refutou a tese de nulidade, esclarecendo que o termo
"amostragem" referia-se ao escopo da fiscalização e não ao método de apuração da base de
cálculo, esta extraída da própria contabilidade da empresa.

Do Recurso Voluntário (Fls. 184 a 198):
Tempestivamente, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos da fase litigiosa anterior.
Insiste que o Termo de Encerramento menciona explicitamente que a verificação
foi "por amostragem". Argumenta que a tributação exige certeza absoluta, e que "amostragem"
denota estimativa, assemelhando-se a um arbitramento sem os requisitos legais, violando o Art.
142 do CTN.
Sustenta que, ao entregar a DIPJ, forneceu ao Fisco todas as informações
necessárias. Alega que a penalidade é injusta, pois não houve ocultação de receitas, apenas uma
falha no cruzamento com a DCTF, devendo prevalecer a boa-fé.
Requer o cancelamento da autuação ou, subsidiariamente, da multa, com base no
art. 112 do CTN, alegando que a dúvida sobre a infração deve beneficiar o acusado.

PRELIMINARES
1. Da preliminar de Nulidade: A "Amostragem" e a Certeza do Crédito
A Recorrente constrói uma tese sobre a semântica da palavra "amostragem"
utilizada pela autoridade fiscal no Termo de Encerramento. Argumenta a defesa que a auditoria
fiscal não pode se basear em estimativas ou probabilidades estatísticas, sob pena de violar a
certeza e liquidez exigidas pelo Art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Contudo, é imperioso analisar o contexto técnico em que a expressão foi
empregada. Conforme bem delineado pela instância a quo (fls. 173/174 do acórdão), a expressão
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.057 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720543/2013-68
8
"por amostragem" em procedimentos de revisão de declaração (malha fiscal) não significa que a
base de cálculo do tributo foi estimada.
No presente caso, o Fisco não arbitrou o lucro da empresa. Pelo contrário, a base de
cálculo utilizada para a autuação foi exatamente aquela informada pela própria Recorrente em sua
DIPJ. Vejamos a lógica:
1. A empresa apurou seu Lucro Real e informou na DIPJ (Ficha 12-A e 17) que devia,
por exemplo, R$ 110.153,40 de IRPJ no 3o trimestre.
2. O Fisco apenas verificou se esse valor foi transportado para a DCTF (instrumento
de confissão) e pago.
3. Constatou-se que na DCTF o valor era R$ 0,00.
Portanto, a "amostragem" refere-se à seleção de contribuintes e de períodos para
fiscalização (o universo auditado), e não ao método de cálculo do imposto. A certeza e a liquidez
do crédito são absolutas, pois derivam da própria escrita contábil da Recorrente. Não houve
arbitramento, presunção ou estimativa. O lançamento é um espelho da realidade declarada pela
contribuinte na DIPJ, mas não adimplida.
Rejeito, portanto, a alegação de nulidade.

DO MÉRITO
2. Da Natureza Jurídica da DIPJ e a Súmula CARF no 92
No mérito, a Recorrente defende que a apresentação da DIPJ supre a necessidade
de lançamento de ofício, alegando que "já havia declarado" os dados ao Fisco e que a penalidade
seria injusta.
A tese não prospera. O ordenamento jurídico vigente à época dos fatos diferenciava
as obrigações: a DIPJ possui caráter informativo (apuração do resultado), enquanto a DCTF possui
caráter de confissão de dívida (constituição do crédito).
Se o contribuinte informa o débito na DIPJ, mas omite essa informação na DCTF
(entregando-a zerada ou não a entregando), o crédito tributário não se considera constituído. A
Receita Federal não pode inscrever em Dívida Ativa um valor que consta apenas na DIPJ. Nesse
cenário, o Lançamento de Ofício é a única via legal para constituir o crédito e impedir a
decadência, sendo, portanto, obrigatório e não facultativo.
Essa matéria encontra-se pacificada pela Súmula CARF no 92:
"A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado."
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.057 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720543/2013-68
9
Correta, portanto, a autuação e a consequente aplicação da multa de ofício de 75%
(art. 44, I, Lei no 9.430/96), penalidade objetiva pelo descumprimento da obrigação de recolher e
declarar na forma devida.

3. Da Inaplicabilidade da Interpretação Benigna (Art. 112 do CTN)
Por fim, a Recorrente clama pela aplicação do art. 112 do CTN. Tal dispositivo
determina que a lei tributária que define infrações deve ser interpretada de maneira mais
favorável ao acusado em caso de dúvida.
No caso em tela, inexiste dúvida quanto:
- À capitulação legal do fato (falta de recolhimento/declaração);
- À autoria (a própria recorrente);
- À natureza da penalidade.
A infração é objetiva: havia tributo a pagar declarado na DIPJ, não houve confissão
na DCTF, não houve pagamento. A materialidade está comprovada documentalmente. O instituto
da interpretação benigna não serve para perdoar multas legalmente instituídas quando a infração
está claramente caracterizada, mas sim para orientar o julgador na escolha da norma quando há
ambiguidade, o que não ocorre aqui.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 218
DF CARF MF
Original